Tribunal: TJDFT
Processo: 0738009-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738009-47.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0710318-04.2025.8.07.0018 – id 248414735) que suspendeu a tramitação do feito com fundamento no REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491 (Tema 1.169). Narra que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. no 15106/93), que condenou o agravado à devolução de valores referentes ao desconto de contribuição previdenciária. Alega, em suma, que o caso não se ajusta ao aludido tema repetitivo, visto que o título exequendo delimitou os parâmetros para execução, além do que o quantum devido pode ser evidenciado por simples cálculos aritméticos, além de que a suspensão somente alcança os processos em que se discute a exigência de liquidação prévia, entretanto, a questão não foi levantada no processo principal. Aponta perigo de dano na paralisação da marcha processual, pois é aposentada e depende dos valores para sua subsistência. Requer a antecipação de tutela, para restabelecer a tramitação do feito principal. 2. Não há perigo de dano que justifique a liminar, considerando o valor atribuído ao cumprimento de sentença (R$ 877,63) e o remoto período a que se refere a restituição – janeiro/92 a junho/99. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator